Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu por agressões praticadas contra a vítima em contexto de violência doméstica e familiar, sob a alegação de omissão quanto à análise da prova produzida e das teses defensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão sanável pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter restrito e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ao destacar a coerência entre o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, o relato de testemunhas policiais, o questionário de avaliação de risco e as fotografias das lesões.
5. A tentativa de rediscutir a valoração da prova constitui mero inconformismo, que não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos declaratórios.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando enfrentar aqueles essenciais à formação de seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.